Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727928-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA AMELIA DE CARVALHO PALMEIRA APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão do apelo interposto por Ana Amélia de Carvalho Palmeira na 20a Sessão Ordinária Virtual desta 1a Turma Cível, que se iniciara em 18/06/2025 e findara em 27/06/2025. Ainda consoante o certificado, em 27/07/2025, no derradeiro dia, portanto, da aludida sessão de julgamento, a apelante requerera a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, para posterior inclusão em pauta de julgamento presencial, lastreando a pretensão na intenção de realização de sustentação oral por parte de seus patronos. Outrossim, restara certificado, em 30/06/2025, o adiamento do julgamento, mediante a inclusão do apelo na 21a Sessão Ordinária Virtual, que se iniciara em 25/06/2025 e terminara em 02/07/2025. Consoante se extrai da certidão de julgamento coligida ao fólio, o apelo restara resolvido no decorrer da 21a Sessão Ordinária Virtual, nada havendo a prover, portanto, quanto ao requestado. Ora, sobreleva a apreensão de que a manifestação em referência fora aviada quando já iniciado o julgamento, serodiamente, portanto, segundo os ditames constantes da Portaria GPR 1625/2023 deste egrégio Tribunal, ainda em vigência à época do requesto, a qual disciplinava que “As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” (art. 4°, §2°). Aludida Portaria fora, recentemente, ab-rogada pela Portaria GPR 359, de 27 de junho de 2025, publicada em 1°/07/2025 no Diário de Justiça Eletrônico, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões de julgamento virtuais dos órgãos colegiados no Processo Judicial Eletrônico de segunda instância. Conquanto aludido diploma normativo não mais contemple menção às formalidades a serem observadas em caso de formulação de pedido de retirada de processo da pauta virtual em que se eventualmente se encontre inserido, para fins de realização de sustentação oral em sessão presencial, o fato é que o almejado pela apelante remanesce regulamentado pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, que, em seu art. 109, predispõe que o pedido de sustentação oral, nas hipóteses em que autorizada, deve ser encaminhado até o início da sessão de julgamento. De forma ainda mais específica, com as inovações incluídas recentemente pela Emenda Regimental n° 33/2025, prevê o Regimento Interno que o requerimento das partes, para fins de retirada do processo de pauta virtual, deve respeitar o interregno mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão (art. 124-A, inciso II). No caso, a sessão de julgamento virtual se iniciara em 18/06/2025, somente tendo a apelante realizado o pedido de sustentação oral em 27/06/2025, no derradeiro dia de julgamento virtual, não tendo sido observado, portanto, a limitação temporal alinhada para fins de realização de sustentação oral, o que culminara, portanto, na ultimação do julgamento na sessão virtual subsequente, consoante delineado alhures. Aferido, pois, que, na hipótese em apreço, o pedido de efetiva retirada do processo da pauta virtual não observara a regulamentação até então vigorante e não ocorrera antes do início da sessão de julgamento virtual na qual estava originalmente inserido o processo, indefiro, pois, o pleito, consoante o disposto no art. 109 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, inclusive porque, consoante certificado, o julgamento já se encerrara. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator